Tribunal: STF
Processo: HC 67415
Classe: HC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-06-06
Data de publicação: 1989-06-06

Ementa:
Habeas Corpus. Competência do Plenário do Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal, quando na Corte houver apenas uma câmara ou turma criminal. Jurisprudência do STF. Habeas corpus prejudicado. Ordem concedida de oficio para declarar a nulidade da decisão anteriormente proferida e determinar que o Plenário, que é o competente (cf. arts. 624, § 2º, CPP e 101, § 4º, LOMAN) julgue a revisão criminal nº 245/88.